Tribunal: STF
Processo: IF 103
Classe: IF
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-13
Data de publicação: 1991-03-13

Ementa:
EMENTA: - Intervenção Federal. Não cumprimento de decisão judicial. Se,
embora tardiamente, a decisão judicial veio a ser cumprida, com a
desocupação do imóvel, pelos esbulhadores, os autos da intervenção
federal devem ser arquivados. Se se noticia que, posteriormente, nova
invasão do imóvel, já pertencente a outros proprietários, aconteceu,
sem que haja , entretanto, sequer prova de outra ação de reintegração
de posse, com deferimento de liminar, esse fato subseqüente, mesmo se
verdadeiro, não pode ser considerado nos autos da Intervenção Federal,
motivada pela decisão anterior, que acabou por ser executada.
Arquivamento dos autos, sem prejuízo de eventual nova providência, na
forma da Constituição, quanto ao segundo fato referido.